Tribunal: TJDFT
Processo: 0741117-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741117-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ANTONIO DE ALMEIDA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (ID 210230806, autos originais). Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença, cuja ação coletiva foi proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal– SINDSASC/DF, na qual se pretendia a condenação do Distrito Federal para que procedesse com a imediata implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei 5184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação, com seus devidos reflexos. Em suas razões, o agravante sustenta que somente se aplica o Tema 1169/STJ quando a sentença é genérica, o que não é o caso, haja vista que as “balizas para a execução foram perfeitamente delimitadas no título executivo judicial” (ID 64508311). Requer a reforma nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64532395). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator